Tribunal: STF
Processo: RHC 228872
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-02
Data de publicação: 2023-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: NÃO OCORRÊNCIA. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão mediante o qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 802.743/SC.



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva ante a suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). 



    3. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no âmbito do Tribunal de Justiça, tendo sido a ordem denegada. 



    4. Contra esse acórdão, a defesa formalizou a impetração no STJ, não conhecida pelo Ministro Relator. Seguiu-se o agravo regimental do qual resultou o acórdão ora impugnado.



    5. Neste recurso, o recorrente, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, aponta nulidade em virtude do ingresso forçado da polícia no seu domicílio, sem mandado judicial ou consentimento. Argumenta que inexistiam indícios concretos de prática criminosa a justificarem a ação policial, restando inidôneas as razões pelas quais justificada a entrada em domicílio: denúncia anônima e forte odor de entorpecentes. Sustenta a nulidade dos elementos de prova colhidos na ocasião. 



    6. Pretende o reconhecimento da nulidade da entrada forçada em domicílio e, por conseguinte, das provas obtidas. 



    7. O Ministério Público do Estado de Santa Catarina apresentou contrarrazões, requerendo o não provimento do apelo (e-doc. 63).  



    8. A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não provimento do recurso (e-doc. 71).



    É o relatório. 



    Decido.



    9. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 — Tema nº 280 da Repercussão Geral —, definiu a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    10. No caso dos autos, o Tribunal de Justiça, ao se debruçar sobre o mérito do writ lá formalizado, consignou:



    “A avaliação dos autos de origem, mormente do Inquérito Policial n. 5043323- 34.2022.8.24.0008 denota que o flagrante foi realizado pela Polícia Militar, cujos agentes afirmaram, nos termos do boletim de ocorrência, terem recebido informações sobre a realização do tráfico de drogas no apartamento do paciente. Do Boletim de Ocorrência, retiro o seguinte relato (doc. 2, fl. 2, do IP): 



    Guarnição da ROCAM afim de cumprir um mandando de prisão Ocorrência n° 8098037 logrou êxito em abordar o masculino no pátio do residencial. Que após denuncia de moradores que ali residem informaram que no bloco B apartamento 11 estaria sendo usado para guardar drogas que são vendidas na região conhecida como "Cracolândia" que após o acesso ao bloco B concedida por moradores apoiadores do serviço da Polícia Militar foi deslocado até o apartamento 11 e de pronto sentido um forte odor de maconha, onde após ser batido na porta, a guarnição foi atendida por JONATHAN VINICIUS DE SOUZA onde foi possível visualizar de forma clara um prato transparente de vidro com torrão pequeno de maconha, que dentro do apartamento estava FÁBRICIA APARECIDA BEZERRA BARBOSA junto com sua filha, onde FÁBRICIA APARECIDA BEZERRA BARBOSA se posicionou como proprietária do apartamento, que após abordagem nada de ilícito foi encontrado com os abordados, que então foi acionado a Guarnição do Canil que com o cão de faro foi localizado então em uma sacola plástica várias porções de maconha separadas e embaladas para a venda, também foi localizado uma balança de precisão em pleno funcionamento e embalagens vazias iguais as que contém maconha. Que JONATHAN VINICIUS DE SOUZA assumiu ser de sua autoria e FÁBRICIA APARECIDA BEZERRA BARBOSA disse que não sabia da existência dessa droga embalada. Diante dos fatos os abordados foram conduzidos a Central de Polícia. Vale salientar que a câmera utilizada tem o número 1001933 e que a menor de nome Ana Liz Borges ficou com o seu avô paterno de nome Manoel Francisco Barbosa Neto que se fez presente no local para ser o responsável legal da menor. Vale ressaltar também que o apartamento estava totalmente insalubre contendo muito lixo, roupas sujas, moscas e baratas andando pela casa sem contar o cheiro forte de maconha ficando longe de ser um ambiente saudável para se criar uma criança. 



    Os policiais ouvidos na fase indiciária relataram, também, que foi possível avistar parte da droga no interior da residência, quando a porta foi aberta pelo próprio paciente, sendo observada a existência de um torrão de maconha em um prato em cima da mesa, momento em que foi dada "voz de abordagem" ao paciente. Assim, acionaram o canil, para realizar a revista do imóvel, quando foram apreendidas as drogas. 



    Sendo essas as circunstâncias do flagrante passíveis de constatação através da consulta aos autos de origem, entendo que não há falar em ilegalidade do flagrante. 



    Isso porque a abordagem do paciente se deu por meio da indicação do imóvel, por outros moradores do condomínio, como ponto de armazenamento de drogas, o que levou os policiais até o apartamento, em cujo trajeto já foi possível verificar forte odor de maconha. 



    A abordagem, segundo relatam os policiais, somente teve início após o próprio paciente ter aberto a porta de sua casa, quando foi possível avistar um torrão de maconha em um prato, em cima da mesa. A partir daí, entendo que os policiais militares estavam amparados por justa causa para realização das buscas, pois havia fundada suspeita da prática de crime no interior do imóvel. 



    Inclusive, sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, através do RE 603616/RO, julgado em sede de repercussão geral, formulou a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados". 



    Dessa forma, ainda que sem mandado judicial, os policiais podem realizar buscas no domicílio do suspeito, caso a entrada esteja fundada em razões concretas que indiquem a ocorrência de crime no local. (...)



    Assim, entendo que as circunstâncias anteriores às buscas afastaram a inviolabilidade do domicílio, em razão de fundadas suspeitas quanto à prática do tráfico de drogas. Friso, ademais, que, embora a impetrante questione a versão de que o paciente teria aberto a porta do apartamento e de que os policiais tenham avistado a droga antes de entrar no imóvel, não há razões concretas para supor que os agentes públicos tenham apresentado versão falaciosa sobre os fatos. 



    No mais, quaisquer práticas ilícitas levadas a efeito pelos policiais militares e que tenham sido narradas pelo paciente em audiência de custódia deverão se apuradas na forma da lei, em procedimento próprio. 



    Dito isso, entendo que a homologação do flagrante foi devidamente realizada, não havendo falar em ilegalidade a ensejar o pretendido relaxamento.” (e-doc. 16, p. 2-4; grifos nossos).



    11. O Superior Tribunal de Justiça, ao manter o entendimento anterior, assentou a existência de fundadas razões para o entrada dos policiais na residência do recorrente, afastando a alegação de desrespeito à inviolabilidade domicílio:



    “No caso, o Tribunal de origem relatou que os policiais obtiveram informações de moradores vizinhos no sentido de que ocorria tráfico de drogas na residência do agravante. Antes mesmo de o investigado abrir a porta do apartamento, os policiais sentiram forte odor de maconha, e, em sequência, foi possível já visualizar um torrão da mesma substância em cima de uma mesa. 



    Tais circunstâncias não deixam dúvida quanto à presença de fundadas razões de que naquela localidade estaria ocorrendo o delito de tráfico de drogas, o que autoriza o ingresso forçado dos policiais na residência do réu, consoante pacífico entendimento desta Corte (...)”(e-doc. 34, p. 4, grifos nossos).



    12. Diante dos contornos fáticos delineados, entendo que havia justa causa para a ação policial, em especial pelo fato de que, consoante os depoimentos prestados pelos agentes policiais, foi possível sentir o forte odor de maconha e avistar, no momento em que o recorrente abriu a porta de seu apartamento, um torrão de maconha em cima de um prato de vidro transparente.  



    13. Registre-se, por oportuno, que o crime de tráfico de drogas (no núcleo do tipo “ter em depósito”) é permanente, protraindo-se no tempo a sua consumação. Ante a situação de flagrância, mostrou-se legítima a atuação da polícia. Delimitados os fatos, conforme ora narrados, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível nesta via do habeas corpus. A propósito, colaciono os seguintes precedentes, de ambas as Turmas: 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais. 5. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida no RE 603.616/RO. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 211.694-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. 3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita 4. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 215.420-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/06/2022, p. 24/06/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação transitada em julgado. Alegada nulidade da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial ou justa causa. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para a realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido.”



    (HC nº 210.511-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).



    14. Por todo o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, caput, c/c o art. 312 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de julho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator